Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0737827-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES VIEIRA, RICARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CESARINA BARBOSA CALDAS FONSECA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edson Alves Vieira e Ricardo Eustáquio de Oliveira contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência (autos no 0711902-16.2023.8.07.0006, ID no 170878702). 2. Foi suspensa a decisão da comissão eleitoral e deferida a candidatura da “Chapa 1 - Transparência e Eficiência” nas eleições do Condomínio Morada da Serra para o biênio 2023/2025. 3. Os agravantes, em suma, sustentam que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois os candidatos integrantes da Chapa 1 não apresentam os requisitos necessários para participar do certame. 4. Afirmam que é exigido que os candidatos sejam proprietários residentes no condomínio pelo prazo mínimo de 3 anos, sendo vedada a participação de síndico ou ex-síndico que não tenha as contas aprovadas pela assembleia convocada para essa finalidade (artigos 54 e 57 do regimento interno). 5. Sustentam que a agravada não comprovou que mora no condomínio há 3 anos, pois o recibo de pagamento de título apresentado não serve como comprovante de residência e a decisão deixou de observar o regimento interno do condomínio, aprovado por 2/3 dos condôminos. 6. Tecem considerações sobre o conceito de residência, propriedade e moradia, destacando as diferenças entre os institutos para concluir que a agravada não se enquadraria nos critérios estabelecidos pelo regimento interno para participar da eleição, pois na verdade é residente e domiciliada no Guará/DF. 7. Como consequência, destacam que deve ser mantido o indeferimento do registro da Chapa 1, pois na data em que a decisão foi prolatada, a agravada, na condição de síndica ainda em exercício, não demonstrou que teve as contas aprovadas, sendo mais um empecilho para proibir a sua participação nas próximas eleições. 8. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mantendo o que foi resolvido pela comissão eleitoral do condomínio, pois condiz com as normas regimentais e evitará a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação nas eleições condominiais. 9. Preparo (ID no 51089280, e no 51089281). 10. Cumpre decidir. 11. O Des. Plantonista poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 14. Apesar de os agravantes sustentarem que a agravada não poderia participar das eleições condominiais para o biênio 2023/2025, pois na verdade não reside no condomínio pelo período mínimo de 3 anos, em descumprimento ao regimento interno, o fato dela ser a atual síndica já é suficiente para mitigar esses argumentos e reforçar os relatos fáticos apresentados na petição inicial, os quais subsidiaram a decisão recorrida. 15. No que tange ao outro requisito questionado pelos agravantes, a agravada não teve as contas rejeitadas pela assembleia, conforme se depreende da leitura da ata registral anexada na origem, pois diante da identificação de erro material, foi concedido o prazo adicional de 30 dias para a retificação. 16. Como consequência, também não há inobservância do regimento interno nesse ponto, conforme ponderado na decisão que permitiu a participação da Chapa 1 no próximo pleito eleitoral do Condomínio Morada da Serra. 17. Os elementos fático-documentais apresentados pelos agravantes até o presente momento são insuficientes para afastar os requisitos identificados na decisão recorrida para a concessão parcial da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluída a diligência, encaminhe-se ao Relator, Exmo. Sr. Des. Roberto Freitas Filho, integrante da colenda 3a Turma Cível. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de setembro de 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO